Tribunal: TJDFT
Processo: 0745885-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E, EM FACE DE UMA DAS VÍTIMAS, AGRAVADO PELO FATO DE ELA TER MAIS DE 60 (SESSENTA) ANOS DE IDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS ALTERADA. APLICAÇÃO, SOMENTE, DA CONTINUIDADE DELITIVA. PENAIS CORPORAIS E DE MULTA ALTERADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos três crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de arma branca e, em face de uma das vítimas, agravado pelo fato de a ofendida ser maior de 60 (sessenta) anos, deve ser mantida a condenação, eis que houve confissão do Apelante, houve confirmação dos fatos pelas vítimas e os policiais que atuaram no caso confirmaram a narrativa contida na denúncia.
2. Deve ser alterada a unificação das penas realizada em sentença, eis que a jurisprudência majoritária vem entendendo que havendo aplicação concomitante do concurso formal e da continuidade delitiva, em crimes de mesma natureza, deve ser aplicado, somente, o aumento relativo à continuidade delitiva, sob pena de bis in idem. Penas readequadas em benefício do réu.
3. Recurso conhecido e provido.